Tribunal: TCU
Processo: 031.773/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10305/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.773/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Evaci Araujo Oliveira (XXX.464.405-XX); Hosanira Andrade Simões (XXX.400.485-XX); Ivana Maria Pauferro Barbosa Caldas (XXX.065.485-XX); Jânio Vieira de Freitas (XXX.181.245-XX); Lucineide Alves de Almeida (XXX.350.635-XX); Maria de Magdala Binda Castelo Branco (XXX.098.315-XX); Noêmia Silva de Abreu (XXX.619.595-XX); Sandra Sueni Jesus de Andrade (XXX.597.485-XX); Telma Mara Rocha Lima (XXX.332.085-XX); Zenilda Rebouças Ferreira Barbosa (XXX.300.465-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.